Tribunal: TJDFT
Processo: 0718506-47.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DA PENA FIXADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo apelante contra sentença que o condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do Código Penal), em virtude da subtração, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo e concurso de agentes, de veículo automotor e telefone celular em empresa de transporte em Samambaia/DF, com imposição da pena definitiva de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 33 dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da dosimetria da pena, especialmente quanto à fixação acima do mínimo legal, considerando a existência de maus antecedentes, reincidência e circunstâncias do crime.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A dosimetria da pena, enquanto matéria de discricionariedade vinculada aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não exige cálculo matemático exato, mas fundamentação idônea.
4. Consideram-se negativamente os antecedentes do réu, uma vez que possui condenação anterior definitiva por fato anterior, com trânsito em julgado posterior ao crime ora julgado, caracterizando maus antecedentes.
5. Valora-se negativamente a circunstância do concurso de agentes, deslocando a majorante do emprego de arma de fogo para a terceira fase da dosimetria, a fim de evitar bis in idem.
6. Na segunda fase, compensa-se a circunstância agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, mantendo-se a pena intermediária.
7. Na terceira fase, majorada corretamente a pena em 2/3, em razão do emprego de arma de fogo, nos termos da jurisprudência consolidada.
8. Mantido o regime inicial fechado, considerando reincidência, maus antecedentes e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, § 2o, "a", e § 3o, do Código Penal.
9. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena, nos termos dos arts. 44 e 77 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. É legítima a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando presentes maus antecedentes e circunstâncias judiciais desfavoráveis, mediante fundamentação concreta.
2. No crime de roubo majorado, é válida a valoração negativa de uma causa de aumento na primeira fase e a aplicação da outra na terceira fase da dosimetria, sem configuração de bis in idem.
3. A reincidência e a confissão espontânea podem ser compensadas, mantendo-se a pena intermediária.
4. O regime inicial fechado é adequado para réu reincidente e com maus antecedentes, mesmo com pena inferior a 8 anos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XLVI, e 93, IX; CP, arts. 44, 49, 59, 60, 68, 77, 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, e 33, §§ 2o e 3o.